Tribunal: TJMT
Processo: 1029185-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029185-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI - CPF: 137.734.701-00 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ALTERAÇÃO DE MEDICAMENTO DURANTE O TRATAMENTO – POSSIBILIDADE -PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA
– ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI
, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTERAÇÃO DE MEDICAMENTO DURANTE O TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravante, portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, teve medicamento (Esbriet) para tratamento da doença inicialmente negado pela Unimed, obtendo êxito em primeira instância para o fornecimento. Após efeitos colaterais, houve a prescrição médica de novo medicamento (Nintedanibe), também negado pelo plano de saúde, e o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de substituição.

II. Questão em discussão
.

2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração do medicamento prescrito para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, em razão de efeitos colaterais do medicamento anteriormente utilizado, caracteriza novo pedido a ensejar a negativa de cobertura pelo plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. A alteração do medicamento, em razão de efeitos colaterais do medicamento anteriormente utilizado, não caracteriza novo pedido, mas sim adequação do tratamento à evolução do quadro clínico do paciente.

4. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, em casos como o presente, coloca em risco a vida do paciente, que depende do medicamento para o tratamento de doença grave.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A alteração do medicamento prescrito, em razão de efeitos colaterais do medicamento anteriormente utilizado, não caracteriza novo pedido, mas sim adequação do tratamento à evolução do quadro clínico do paciente. 2. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento essencial para o tratamento de doença grave, sob o fundamento de se tratar de novo pedido, quando a alteração da prescrição decorre de efeitos colaterais do medicamento anteriormente utilizado.”

Dispositivos relevantes citados: art. 196 da CF/88; Lei no 9.656/98; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: 13024983920238130000 MG 1302498-39.2023.8.13.0000, Relator: Wagner Wilson Ferreira, Data de Julgamento: 01/02/2024, Data de Publicação: 08/02/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20564448720218260000 SP 2056444-87.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 11/05/2021, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2021.

Embargos
(Id. 255036181): aduz que a alteração do medicamento só poderia ser realizada mediante aditamento do pedido e com anuência da parte ré, vez que ocorrido após a citação. Como a requerida, ora embargante, não concordou com o aditamento, não cabe a operadora de saúde a imposição de cobertura deste medicamento.

Alega que acórdão não teria se manifestado sobre questões cruciais para a resolução do caso, como a limitação contratual do fornecimento de medicamento de atendimento médico-hospitalar pelo plano e a necessidade de observância das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Sustenta que o rol de procedimentos obrigatórios é taxativo e que o fornecimento de terapias domiciliares viola o contrato e as regulamentações da ANS. Ademais, a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e com efeito infringente, modificar o resultado do julgamento para restaurar a decisão de indeferimento da origem.

Sem Contrarrazões
(Id. 258558152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI
.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente foi omissa, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

De acordo com o recorrente o acórdão é omisso por não considerar a ausência de obrigatoriedade do plano de saúde de fornecer medicamento de uso domiciliar. Todavia, conforme fundamentado no acórdão embargado, estão presentes no caso a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, porquanto a ausência do tratamento de saúde pode implicar em risco grave a saúde da parte autora. Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) No caso, verifica-se que houve demonstração fundamentada pela agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.

É de se perceber, que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizam o provimento do recurso, máxime porque, a ausência do tratamento de saúde pode implicar em risco grave a saúde da parte autora.

Sabe-se, ainda, que no curso de um tratamento médico, é comum que ocorram alterações seja em dosagem ou tipos de medicamentos. São mudanças para adaptação do tratamento às necessidades específica do paciente e à evolução de seu quadro clínico.

É dizer que a alteração e/ou substituição dos medicamentos incialmente postulados no início da demanda não se caracteriza como modificação do pedido inicial.

Nessa linha:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SÁUDE.
ALTERAÇÃO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE
.
É possível a alteração da medicação prescrita e a inclusão de outra que se faça necessária ao paciente enquanto estiver em curso a demanda
. O STJ admite a relativização da coisa julgada mesmo quando a alteração da medicação ocorrer após o trânsito em julgado, desde que se trate de tratamento para a mesma doença, em virtude da importância do bem jurídico tutelado nas ações que tratam do direito à saúde. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1302498- 39.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 01/02/2024, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ALTERAÇÃO DO FÁRMACO PLEITEADO NO CURSO DA DEMANDA
– Pretensão inicial do autor voltada à garantia do direito constitucional à saúde, materializada no fornecimento de fármacos destinados ao tratamento de Dermatite Atópica Grave, da qual é portador –
Decisão agravada que indeferiu o pedido de alteração do medicamento pleiteado no curso da demanda, sob o argumento de inexistência de anuência dos réus, como exige o art. 329, II, do CPC – Pretensão de reforma – Possibilidade
- Ainda que tenha havido a prescrição de novo medicamento, em substituição ao pleiteado na peça vestibular, a prestação almejada pelo autor [direito à saúde] continua sendo a mesma, descabendo-se falar em desrespeito à regra processual de estabilização da demanda – Precedente do c. STJ - Dever do Poder Público de fornecer os medicamentos e insumos àqueles que necessitam – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – Preenchimento, ademais, dos requisitos fixados pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) para os casos de fármacos não incluídos nos protocolos clínicos do SUS - MULTA COMINATÓRIA – instrumentos de coerção indireta que podem e devem ser impostos em detrimento da Fazenda Pública em caso de descumprimento da ordem judicial para fornecimento de tratamento indispensável à saúde do cidadão (STJ, Tema 98, REsp no 1.474.665-RS) – Decisão agravada reformada. Recurso provido, com observação. (TJ-SP - AI: 20564448720218260000 SP 2056444-87.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 11/05/2021, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/05/2021)

Verifica-se, de pronto, a relevância das alegações, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravante, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento indicado pelo profissional médico é essencial à manutenção de sua vida.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. RECUSA INDEVIDA. SAÚDE DA PACIENTE. PRECARIEDADE. AGRAVAMENTO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 3. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label. 5. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 6. Existem casos em que há dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais. 7. Na hipótese, o acórdão recorrido ressaltou haver previsão contratual para a cobertura do procedimento e a precariedade e possibilidade de agravamento do quadro clínico da paciente. Assim, constata-se a inexistência de dúvida jurídica razoável e resta caracterizado o abalo moral decorrente da recusa indevida que enseja indenização. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.098.737/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

Desse modo, comprovado por meio de relatórios médicos emitidos por profissional especializado a necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento da enfermidade que comete a paciente, inclusive alertando para o risco de óbito, há de ser garantido o fornecimento, sobretudo porque a demora no provimento da medida, na forma em que recomendado, poderá gerar risco grave e dano irreparável à agravante.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso para determinar para determinar que a requerida promova a cobertura do medicamento NINTEDANIBE
, conforme recomendação médica. (...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente demonstrou os fundamentos de reforma e apreciou os documentos apresentados aos autos, não há que se falar omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025